Tribunal: STF
Processo: RE 94098
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
- Pauta de valor mínimo. 
- A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que são inválidas as Resoluções do Conselho de Política Aduaneira que, em seu texto, não trazem a fundamentação em que se basearem para fixar aquela pauta. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.